Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. DESCONTOS LEGÍTIMOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando nulo e inexigível o contrato vinculado ao cartão de crédito consignado, mediante a devolução a ser promovida pelo autor, no valor de R$2.896,22, condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer descontos no benefício previdenciário do autor; restituir os valores pagos e/ou debitados no benefício previdenciário do autor, na forma dobrada; e pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dever de informação, no tocante às regras do contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável; (ii) direito do autor à restituição em dobro da quantia debitada em seu benefício previdenciário; (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
4. As provas documentais atestam que em 26/08/2022 o autor firmou contrato de cartão de crédito consignado, com autorização de desconto em folha de pagamento (ID 73963407). A quantia de R$2.172,80 foi depositada em sua conta corrente (73963408 - Pág. 1) e em 01/12/2023 novo saque no cartão de crédito foi solicitado pelo autor (ID 73963406), confirmado por vídeo (ID 73963405 - Pág. 7), ocasião em que as informações do contrato foram prestadas (https://drive.google.com/file/d/1xPBUsgl4poXQyauKbeD_F_88l6YaeMiF/view), e o depósito de R$723,42 foi realizado em sua conta bancária (ID 73963408 - Pág. 2).
5. Segundo o contexto, não ocorreu violação do dever de informação imputado à ré, vício de consentimento ou prática abusiva na contratação de cartão de crédito com margem consignada. Com efeito, as informações contratuais necessárias foram repassadas ao consumidor, de forma que o contrato deve ser considerado válido e eficaz, para os efeitos legais No mesmo sentido: Acórdão 1807964, Terceira Turma Recursal, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 29/01/2024, publicado no PJe: 05/02/2024; Acórdão 1915682, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 02/09/2024, publicado no DJE: 12/09/2024; Acórdão 1726686, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 10/07/2023, publicado no PJe: 18/07/2023.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CCDC, art. 14, § 3o, II; art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1807964, Terceira Turma Recursal, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 29/01/2024; Acórdão 1915682, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 02/09/2024; Acórdão 1726686, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 10/07/2023.